Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725539-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO MARQUES PORTELA, RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, FELIPE SOARES MAIA KOURI AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor dos policiais militares MARCELO MARQUES PORTELA e RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA, em que apontam como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, nos autos do habeas corpus n. 0753034-86.2024.8.07.0016, que indeferiu a liminar vindicada com o fim de adiar o procedimento de reconhecimento de pessoas, designado no bojo do inquérito policial militar n. 2023.0622.04.0238, para ocorrer no dia 24/06/2024, às 14h30, até o julgamento de mérito do remédio constitucional (ID 60630927 – pp. 2/4). Em síntese, narram os impetrantes que o inquérito policial militar apura a suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, tendo por vítima a pessoa de Antonio Mateus Lira de Carvalho, a qual fora abordada por viatura da PMDF, tendo os policiais localizado porção de droga que trazia consigo e, um deles, desferido um murro no lado esquerdo do rosto da vítima e a ameaçado de morte, conforme relato desta. Mencionam que, em virtude da impossibilidade de identificação dos autores, alguns policiais, dentre eles os pacientes, foram convocados para se apresentarem em procedimento de reconhecimento designado para o dia 24/06/2024, às 14h30. Sustentam que o comparecimento ao ato é faculdade dos investigados, tendo em vista o princípio constitucional da não culpabilidade e o direito de não produzir prova contra si. Citam, neste sentido, o disposto no artigo 296, §2o, do Código de Processo Penal Militar. Defendem que a justificativa da autoridade impetrada para o indeferimento da medida liminar, no sentido de que a participação dos pacientes não demanda comportamento ativo, se mostra teratológica, pois restringe o âmbito de incidência de garantia fundamental. Pedem, liminarmente, o adiamento do procedimento de reconhecimento dos pacientes, designado para o dia 24/06/2024, às 14h30, até o julgamento de mérito do writ. Ao final, a concessão da ordem “para determinar que as autoridades investigativas se abstenham de determinar aos Pacientes que participem da realização do reconhecimento pessoal”, bem como que sejam estendidos os efeitos da decisão concessiva da ordem aos demais investigados. O pleito liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Waldir Leôncio Júnior, atuante em Plantão Judicial. A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela não admissão da impetração e, caso apreciado o mérito, pela não concessão da ordem (ID 60942161). É o relatório. DECIDO. A presente impetração não deve ser admitida. Como cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação, tratando-se, pois, de um beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por conseguinte, inexiste previsão legal quanto à possibilidade de impugnação da decisão que defere ou indefere a liminar. Ademais, eventual possibilidade de insurgência seria incompatível com o rito célere da ação mandamental. Destarte, não tem cabimento, contra a decisão liminar proferida em habeas corpus, um segundo habeas corpus, tampouco qualquer procedimento recursal. Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DO VERBETE 691 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pedido liminar na origem, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 886.853/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 3. No caso, o decreto de prisão destacou, entre outros fundamentos, que "o(s) custodiado(s) já responde a processo criminal por tráfico de drogas, de forma que sua prisão também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva" (e-STJ fl. 24). Essa circunstância, em juízo perfunctório, evidencia a necessidade da segregação cautelar como forma de assegurar a conveniência de instrução criminal. Frise-se, outrossim, que o agravante, em conjunto com outros agentes, "todos pertencentes à facção criminosa 'Comando Vermelho', que exerce o tráfico de drogas no referido local, trazia consigo, transportava e vendia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 67,5g (sessenta e sete gramas e cinco decigramas) de COCAÍNA, acondicionada em 193 (cento e noventa e três) frascos plásticos do tipo 'eppendorf' [...]" - e-STJ fl. 27. 4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 863.354/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023, grifo nosso) Outra não é a orientação desta egrégia Corte: Agravo Interno em Habeas Corpus. Decisão que inadmitiu o Habeas Corpus. Não cabe apreciação judicial de habeas corpus interposto contra a denegação de liminar em outro writ, salvo em caso de evidente ilegalidade ou teratologia. Importação de sementes e cultivo de cannabis para fins medicinais. Justiça Federal declinou da competência para Justiça Comum do Distrito Federal em razão da atipicidade da conduta de importar pequena quantidade de sementes de cannabis. Pretensão de que seja suscitado conflito de competência. Indeferimento. Supressão de instância. Matéria não apreciada na origem. Importação de sementes e cultivo de cannabis para fins medicinais. Questão não pacificada. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1700711, 07078838220238070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Não se olvida que o habeas corpus possa ser analisado de ofício em caso de decisão teratológica, ou de flagrante e inconteste ilegalidade. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal, o que inocorre no caso. Como bem explanado pelo Desembargador Plantonista, o ato impugnado encontra previsão no Código de Processo Penal Militar. Confira-se: CAPÍTULO VIII DO RECONHECIMENTO DE PESSOA E DE COISA Formas de Procedimento Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: a) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o reconhecimento; c) se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela. § 1o O disposto na alínea c só terá aplicação no curso do inquérito. § 2o Do ato de reconhecimento lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Assim, considerando que o ato impugnado consiste na decisão que indeferiu a concessão liminar da ordem vindicada no bojo do habeas corpus n. 0753034-86.2024.8.07.0016, em trâmite na Auditoria Militar e Vara de Precatórias do DF, e, inexistente teratologia ou flagrante ilegalidade, o presente habeas corpus não se mostra adequado ao intento almejado. Oportuno realçar, ainda, que o processamento do presente writ, enquanto não julgado o mérito do habeas corpus deflagrado na origem, implicaria em indevida supressão de instância, conforme, aliás, já decidiu a colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 43,608kg de cocaína -, além de "petrechos destinados à traficância: máquina para lacrar caixa; rolo de fitilho (fita para lacrar caixa); máquina de fita adesiva branca; aparelhos celulares; dois automóveis", bem como em razão da presença de indícios do cometimento do crime de associação para o tráfico. 3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020.) 4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 904.153/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, grifo nosso) De mais a mais, vê-se que os impetrantes buscavam, nesta ação mandamental, a não realização do procedimento de reconhecimento de pessoas designado para o dia 24/06/2024, às 14h30, do qual foram convocados. Com efeito, não havendo notícias nos autos de eventual remarcação do ato, identifica-se a perda de objeto deste writ, porquanto já ultrapassada aludida data. Diante do contexto apresentado, o não recebimento do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora